Tribunal: TJDFT
Processo: 0709499-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709499-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO DO NASCIMENTO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0700047-77.2018.8.07.0018, concedeu parcialmente o pedido liminar, para determinar que a autoridade coatora conclua o processo administrativo de aposentadoria do impetrante no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Irresignado, alega o agravante, em suma, que a fazenda pública goza de regras processuais próprias e, portanto, não caberia medida liminar contra a fazenda, sobretudo, quando esgotar o objeto da ação em discussão. Aponta violação ao art. 1o, §3o, da Lei 8.437/1992. Requer, com base nisso, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia de decisão impugnada. No mérito, pleiteia o provimento do agravo para reformar a decisão de piso. Sem preparo recursal, ante a isenção legal. O agravo foi instruído com os documentos obrigatórios. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que, aparentemente, o ato da autoridade coatora atacado na via do mandado de segurança violou, em tese, diversos princípios constitucionais que regem à administração pública e o processo administrativo. Outrossim, entendo que, com as devidas cautelas e restrições impostas pela Lei 12.016/09, é cabível a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança contra a Fazenda Pública, com a exceção das vedações legais. Verifico que no caso dos autos a evidente demora para análise do pedido de concessão de aposentadoria realizado pelo agravado justifica a concessão da medida pelo juízo de piso. E note-se que, no caso vertente, a medida liminar concedida visa, apenas, resguardar o devido processo administrativo e não propriamente o mérito da concessão ou não da aposentadoria, ou seja, é medida puramente instrumental. Diante disso, não verifico motivos para reformar a decisão impugnada, pelo menos em sede liminar, posto que não estão presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, diante do não preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida requerida. Dê-se ciência do teor desta decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada nos termos do art. 1.019, II, CPC, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 24 de abril de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator